Tribunal: STF
Processo: ADI 2145
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-07
Data de publicação: 2000-06-07

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar.
Inciso II, do art. 14 e a expressão "e Agente Tributário Estadual"
inscrita no art. 15, ambos da Lei nº 2.081, de 14.01.2000, do Estado
 do Mato Grosso do Sul, que dispõe "sobre a estrutura, organização e
 remuneração do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e dá
outras providências". 2. Alegação de afronta ao disposto no art. 37,
 II, da Constituição Federal, uma vez que dita lei autoriza, sem
prévio concurso público, o "enquadramento" de servidores públicos de
 nível médio para exercerem cargos públicos efetivos de nível
superior. 3. Não é possível acolher como em correspondência ao art.
37, II, da Constituição, o pretendido enquadramento dos Agentes
Tributários Estaduais no mesmo cargo dos Fiscais de Renda.
Configurada a passagem de um cargo a outro de nível diverso, sem
concurso público, o que tem a jurisprudência da Corte como inviável.
 4. Relevantes os fundamentos da inicial. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade conhecida. Medida cautelar deferida para
suspender ex tunc e até o julgamento final da ação a eficácia dos
arts. 14, II e da expressão "e Agente Tributário Estadual" constante
 do art. 15, ambos da Lei nº 2.081, de 14.01.2000, do Estado do Mato
 Grosso do Sul